Tribunal: TJMT
Processo: 1027181-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027181-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (EMBARGADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (EMBARGADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (EMBARGADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), GIOVANNI COLONESE - CPF: 182.228.907-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MULTA
– ARTIGO 1.02
6
DO CPC/15
- INAPLICABILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.

Se não
constatado
o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável amultaprevista no artigo1.026,§ 2º, do CPC/15.

3.
Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S/A

no
ID nº 2
76963352
objetivando sanar
suposto vicio de omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 2
75930379
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 102
7181-39.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003,
ajuizada por CESAR
AUGUSTO TISOTT e OUTROS, que declarou a essencialidade dos bens descritos na decisão agravada.

Em suma, aduz o embargante
que é

c
redor por alienação fiduciária
e como tal,
está fora da renegociação dos termos contratuais de seus créditos pelo Plano de Recuperação Judicial, contudo, de forma excepcional e analisados determinados requisitos, sujeitar-se-á aos seus efeitos, quando o ativo garantido por alienação fiduciária for considerado de (i) capital e (
ii
) essencial
à
atividade
.

Enfatiza
que apesar d
o pedido genérico realizado pelas
r
ecuperandas e o Laudo de
C
onstatação apresentado, a decisão de essencialidade está lastreada em informações imprecisas, motivo pelo qual a elaboração de relatório, com estudo minucioso e indicação de visitação
in loco
por especialistas aos estabelecimentos do Grupo Devedor deverão ocorrer, com o objetivo de:

a) Demonstrar a utilização dos maquinários de propriedade do Banco John Deere S.A., no dia a dia da atividade
r
ural;

b) Informações quanto ao local (georreferenciamento, características do imóvel etc.) que se encontram os ativos;

c) Laudo contendo parecer acerca da consolidação do bem garantido ao credor e eventuais prejuízos reais ao Grupo Devedor;

d) Laudo técnico a fim de verificar a situação financeira atual do Grupo, em caso de retomada dos bens pela Casa Bancária;

e) Parecer sobre o impacto que a consolidação dos bens traria ao Grupo, além de outras informações relevantes;

f) Período/Tempo que o ativo poderá ser considerado prescindível;

g)
Se há
funcionários capazes de operar o maquinário;

h) Quantos maquinários similares/idênticos estão em posse do Grupo Devedor
e
tc.

No mais, pondera que
a essencialidade não é demonstrada por meras alegações, mas pela comprovação da sua utilização no dia a dia da atividade a ser recuperada, além da comparação quantitativa e qualitativa do bem que se procura declarar a essencialidade, conforme requisitos acima expostos e omissos na decisão embargada.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração
,
objetivando sanar os vícios
e
omissões acima expost
o
s, a apreciação sobre os pontos suscitados deverá ser clara quanto
à
impossibilidade de declaração de essencialidade de bens.

As contrarrazões vieram no
ID nº 279550356
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando
que a ausência de quesitos específicos, visitas
in loco
ou georreferenciamento detalhado, não configura omissão relevante a justificar a oposição de embargos, por se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgamento
. Ainda, pretende a
condenação do
e
mbargante
ao
pagamento de multa prevista no art
.
1.026, §2º, do CPC
/15
, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que
a parte embargante busca uma forma de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento, vez que todas as questões aventadas em sede de embargos de declaração foram analisadas no acórdão
recorrido
(
ID nº 280745858
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão
embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no art
.
1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Quanto
à
condenação da multa do artigo 1.026 do CPC/15
, entendo inaplicável, uma vez que não vislumbro o intuito protelatório dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025